Tribunal: STF
Processo: Rcl 73439
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por José Bartolomeu Chaves contra decisão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, proferida nos autos do Processo nº 0800161-38.2024.8.20.5131, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 5.554.



    José Bartolomeu Chaves diz que ajuizou o Processo nº 0800161-38.2024.8.20.5131 com o objetivo de que “todo o período [que atuou como agente comunitário de saúde seja computado] para fins de adicional de tempo de serviço”, tendo em vista a transformação do emprego em cargo público efetivo por meio da Lei Municipal nº 29/14, “validando as contratações que haviam sido realizadas anteriormente, através de processo seletivo simplificado, nos termos da Emenda Constitucional 51/2006”. Aduz que 



    “a Lei Municipal n° 029/2014 expressamente incluiu os referidos cargos na Lei Municipal n° 356, de 04 de novembro de 1997(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), conforme disposição do art. 7º daquele normativo.”



    O reclamante afirma que o ente municipal se opôs à pretensão, alegando que “a vinculação da Reclamante com o Município ocorreu por meio de contratações temporárias”, e que a transmutação do regime por meio da Lei Municipal nº 29/14 sem prévia aprovação em concurso público “impediria [...] a concessão de direitos próprios de servidores efetivos submetidos a concurso público.”



    Informa que a sentença foi reformada em sede de recurso inominado, julgando-se improcedente o pedido por impossibilidade de extensão de direitos de servidor efetivo a trabalhador cujo vínculo com o poder público não foi precedido da aprovação em concurso público, com fundamento na tese do Tema nº 1157 da RG, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação.



    José Bartolomeu Chaves pondera que, na ADI nº 5554, o STF declarou constitucional a EC nº 51/06, afirmando a validade da exceção à regra do concurso público para a contratação de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (validando a contratação mediante “procedimento simplificado”); tendo-se editado tese que reforça a competência do legislador ordinário para a definição do regime jurídico aplicável a esses profissionais.



    Sustenta, dessa óptica, que a negativa do seu direito de computar todo o período em atividade como agente comunitário de saúde vinculado ao Município de São Miguel para fins de adicional por tempo de serviço, por ausência de prévia aprovação em concurso público, vai de encontro à eficácia do julgado paradigma, negando força normativa à Lei Municipal nº 29/14, que instituiu o regime estatutário para regência do vínculo de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias com o Município de São Miguel.



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o Processo nº 0800161-38.2024.8.20.5131 e, no mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação, cassando-se a decisão reclamada e determinando que outra decisão seja proferida pela autoridade reclamada, com observância do julgado na ADI nº 5554.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita ao reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Da sentença proferida no Processo nº 0800161-38.2024.8.20.5131 (eDoc. 8, pp. 66 a 71), extraio os seguintes dados para fins de delineamento da moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação:



    “[José Bartolomeu Chaves] exerceu temporariamente o cargo de Agente Comunitário de Saúde entre 01/02/1999 e 30/04/1999; 01/10/1999 e 31/10/1999; 01/04/2000 e 30/04/2000; 01/07/2000 e 30/09/2000; 01/11/2000 e 31/01/2001; 01/03/2001 e 31/03/2000; 01/06/2001 e 31/08/2001; 01/10/2001 e 31/10/2001; 01/12/2001 e 30/04/2002; 01/07/2002 e 30/11/2002; 27/01/2003 e 31/12/2003; 01/01/2004 e 31/03/2004; 01/05/2004 e 30/09/2004; 01/11/2004 e 31/12/2005; 01/01/2006 e 08/10/2007; 09/10/2007 e 10/12/2014. Em 10/12/2014 foi efetivado(a) no referido cargo.



    [...] 



    Analisando as fichas financeiras (ID 114327758), observo que a parte autora, desde 2019, recebe o Adicional de Tempo de Serviço no importe de apenas 5% [...].” (grifo nosso)



    Nos autos em referência nesta reclamação, portanto, não se instaurou controvérsia atinente à validade da Lei Municipal nº 29/14 (que criou os cargos públicos de provimento efetivo de agente de combate a endemias e de agente comunitário de saúde no âmbito do Município de São Miguel) ou da efetivação de José Bartolomeu Chaves no cargo de agente comunitário de saúde a partir da edição dessa norma.



    Por meio do Processo nº 0800161-38.2024.8.20.5131, José Bartolomeu Chaves (ora reclamante) quer que seja reconhecido seu direito a que o período no qual exerceu a atividade anteriormente à edição da lei local seja computado para aquisição do adicional de tempo de serviço.



    Assim delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, entendo que a pretensão na presente reclamatória, com paradigma na ADI nº 5554, não merece prosperar. Explico.



    O STF julgou improcedente a ADI nº 5.554, afirmando a constitucionalidade “dos arts. 3º, §§ 1º, 2º, 3º e 5º; 4º, parágrafo único; 5º, caput e parágrafo único; e 6º da Lei nº 13.026/2014”. O art. 5º, caput, da Lei nº 13.026/14 , declarado constitucional pelo STF, assim prescreve:



    “Art. 5° O ingresso no cargo de Agente de Combate às Endemias ocorrerá no primeiro dia subsequente ao término do prazo de opção de que trata o § 2° Do art. 3° desta Lei.”



    Registre-se, portanto, que, não obstante o julgado na ADI nº 5.554 oriente que “[a] EC nº 51/2006, ao prever a admissão de agentes de combate às endemias por processo seletivo público, estabeleceu exceção constitucional à regra do concurso público [para ingresso no cargo público]” ; do julgado paradigma não se extrai a conclusão de que a EC nº 51/06 constitua fundamento jurídico para ampliar a opção legítima feita pelo legislador ordinário, de modo a compreender o período anterior à sua edição para fins de aquisição de benefício próprio do regime estatutário.



    De todos os modos, observo que o órgão colegiado do Juizado Especial do Estado do Rio Grande do Norte deu provimento ao recurso inominado, reformando a sentença para negar o direito, ante a ausência de prévia aprovação em concurso ou processo seletivo público para a formação do vínculo do trabalhador com a Administração Pública. Consta do acórdão:



    “Pela análise dos autos, verifico que o servidor JOSE BARTOLOMEU CHAVES ingressou no serviço público no cargo de agente comunitário de saúde através de contrato de trabalho, sem a prévia realização de concurso ou seleção pública (id. 25865600).” (e.Doc 9, p. 4 - grifo nosso) 



    Dessa perspectiva, entendo que a presente reclamação veicula irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório quanto a participação ou não de José Bartolomeu Chaves a processo seletivo público para ingresso no Cargo de de Agente Comunitário de Saúde, de modo que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória. 



    Perfilhando esse entendimento: 



    “A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 6.880/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 22/2/13 - grifos nossos). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente